Tribunal: TJES
Processo: 5003136-35.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003136-35.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEORGIA LOPES ZAMBON
RECORRIDO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO CONTRA SENTENÇA QUE EXTINGUE A FASE EXECUTÓRIA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 115 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por GEORGIA LOPES ZAMBON (autora/recorrente) em face da sentença que julgou procedentes os pedidos constantes em embargos à execução para reconhecer a inexigibilidade de cobrança de
astreintes
e, consequentemente, a satisfação do crédito da autora/recorrente.

2. A recorrente, todavia, não cuidou de juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas e despesas componentes do preparo. Tampouco requereu, no ato de interposição do recurso, o benefício da assistência judiciária gratuita para que amparasse a ausência de comprovação do preparo. A rigor, não foi apresentado qualquer documento que amparasse a alegação de hipossuficiência, nem mera declaração de pobreza.

3. Neste contexto, inevitável o reconhecimento de deserção ante a ausência de comprovação do preparo e por não restar configurada a impossibilidade da recorrente em arcar com os encargos processuais, não sendo sequer requerido tempestivamente o benefício da assistência judiciária gratuita.

4. Importante mencionar, ainda, que conforme explícito na Lei 9.099/95, em seu art. 42, §1º:
"
o
preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção".

5.
Somado a isto,
à luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”.

6.
E por fim, cumpre mencionar os Enunciados das Turmas Recursais do Espírito Santo sobre o assunto, senão vejamos:

ENUNCIADO Nº 12
– O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, SER REALIZADO ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 42 DA LEI 9.099/95, SOB PENA DE DESERÇÃO.

ENUNCIADO Nº 18
– ANTES DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA, DEVERÁ SER OPORTUNIZADO PRAZO DE 48H (QUARENTA E OITO HORAS) À PARTE PARA COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA OU EFETUAR O PREPARO. SENDO INDEFERIDA A GRATUIDADE, DEVERÁ EFETUAR O PREPARO NO PRAZO DE 48H, SOB PENA DE DESERÇÃO.

7.

Portanto, a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de comprovar o preparo, motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento da deserção no presente caso.

8. Diante de tais considerações,
RECURSO NÃO CONHECIDO

por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo.

9.
Condeno a recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95, ou, não havendo, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)